Tribunal: TJMT
Processo: 1003529-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003529-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 014.330.211-61 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003529-55.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente:
Júlio Cesar De Oliveira Nascimento

Parte Recorrida:
BB Administradora De Cartões De Crédito S A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 201

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO
– DÉBITO LEGÍTIMO – NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS A TEOR DO ARTIGO 373, I, CPC -
CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ACRESCIDA DE OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, bem como condenou a demandante nas penalidades por litigância de má-fé.

2.

Infere-se que razão não assiste ao recorrente quanto à alegação feita em sua inicial de que desconhece a relação jurídica e que não possui nenhum débito junto a ré.

3.

Da análise dos autos, observa-se que a instituição financeira ré juntou contrato de abertura de conta corrente e conta de poupança com autorização para emissão de cartão Ourocard, devidamente assinado pelo recorrente, conforme se vê no id. 149560445, no qual consta assinatura semelhante àquela posta no documento pessoal do autor e na procuração, documento que tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, e consequente utilização dos serviços.

4.

Nesse aspecto, ressalta-se que a parte autora sequer se insurgiu quanto à assinatura acostada ao contrato, focando sua reclamação especificamente quanto à inexistência de prova do montante que está sendo cobrada a dívida junto à ré, no valor de R$ 783,06 (setecentos e oitenta e três reais e seis centavos), vencida no dia 28/09/2019, cujo débito alega ter sido objeto de negativação.

5.

De fato, o juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência dos pedidos autorais de declaração de inexigibilidade de débitos e compensação por danos morais, embasado na existência de contrato entre as partes.

6.

Para além disso, em análise percuciente das provas dos autos, observa-se que a parte autora nem ao menos demonstrou que foi negativada pelo BB Administradora de Cartões de Crédito, bem como também não comprovou que foi cobrada pelo banco nos moldes insertos na inicial.

7.

A conclusão a que se chega é que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

8.

Assim, ante a alegação da parte autora da existência de cobrança de débitos, posto que houve comprovação da existência da relação jurídica e ausência de prova de qualquer pagamento feito pela recorrente,
correta a sentença de origem que julgou improcedente a demanda.

9.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

10.

Portanto, feitos os acréscimos a fundamentos da sentença atacada pela ausência de comprovação da negativação alegada pelo autor, não merece reforma a sentença que julgou a improcedência dos pedidos autorais, sendo mantida a decisão.

11.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

12.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023